Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-38.2025.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-38.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR FERREIRA DE JESUS - CPF: 049.300.211-11 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos e determinar a exclusão de registros em cadastros restritivos, mas afastou a indenização por dano moral com fundamento na Súmula 385/STJ.

O recorrente sustenta inexistência de inscrição legítima preexistente e afirma que as demais anotações são posteriores às inscrições indevidas promovidas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) há inscrição legítima preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385/STJ; e (ii) se a negativação indevida gera dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As inscrições mais antigas constantes nos cadastros restritivos são aquelas promovidas pela instituição financeira e foram reconhecidas como indevidas, inexistindo anotação legítima anterior.

A Súmula 385/STJ exige inscrição legítima preexistente, não sendo possível considerar como válidas anotações declaradas inexistentes no próprio processo.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, por violação à honra objetiva do consumidor, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Configurada falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, com fixação do quantum conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A Súmula 385/STJ somente se aplica quando houver inscrição legítima preexistente, não sendo consideradas para esse fim anotações posteriormente declaradas inexistentes. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josimar Ferreira de Jesus contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral que move em face de Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a inexistência dos débitos objeto das anotações realizadas pelo réu, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de incidência da Súmula 385 do STJ, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao aplicar a Súmula 385 do STJ, uma vez que não havia inscrição legítima preexistente capaz de afastar o dano moral, afirmando que as demais restrições constantes em seu nome são posteriores às anotações promovidas pelo Banco do Brasil. Aduz, no mérito, que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, bem como que o apelado responde objetivamente pelos danos causados, por não ter comprovado a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença no tocante ao indeferimento da indenização.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 10.000,00, ou outro montante que este Tribunal entender adequado.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354678875).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josimar Ferreira de Jesus moveu ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral em desfavor de Banco do Brasil S.A., alegando que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, teve o crédito negado em razão de restrição apontada junto ao SPC/Serasa. Ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou a existência de pendências financeiras indevidas em seu nome, figurando o requerido como credor dos valores R$ 2.738,17, R$ 2.325,06 e R$ 295,89, relativos a contratos que afirma não ter celebrado.

Relata, ainda, que jamais contraiu tais dívidas. Afirma que mantinha apenas conta-salário com o requerido, já encerrada, e que, mesmo após procurar a instituição financeira em busca de esclarecimentos, não obteve solução na via administrativa. Por essa razão, ajuizou ação declaratória de inexistência dos débitos lançados em seu nome, cumulada com pedido de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, o requerido defendeu não possuir responsabilidade pelos fatos narrados e arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação ao valor da causa e impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor (id. 194925229). No mérito, sustentou que o autor celebrou contratos com a instituição, inclusive por meio digital, e que a negativação decorreu de inadimplemento contratual, em regular exercício de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável. Acrescentou a incidência da Súmula 385 do STJ, em razão da existência de outras inscrições restritivas em nome do autor (id. 354678854).

Em réplica, o autor impugnou a contestação ao fundamento de que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e desprovidos de força probante, não comprovando a existência de relação jurídica válida. Reiterou, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos iniciais (id. 354678863).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.738,17, R$ 2.325,06 e R$ 295,89, bem como determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao aplicar a Súmula 385 do STJ, uma vez que não havia inscrição legítima preexistente capaz de afastar o dano moral, afirmando que as demais restrições constantes em seu nome são posteriores às anotações promovidas pelo Banco do Brasil. Aduz, no mérito, que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, bem como que o apelado responde objetivamente pelos danos causados, por não ter comprovado a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença no tocante ao indeferimento da indenização.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 10.000,00, ou outro montante que este Tribunal entender adequado.

Pois bem. A questão devolvida a esta instância restringe-se à verificação da ocorrência de dano moral, afastado na sentença sob fundamento de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da suposta existência de inscrições preexistentes.

Compulsando os autos, especialmente o extrato do SERASA, verifica-se que as anotações mais antigas constantes no histórico do consumidor são justamente aquelas promovidas pelo Banco do Brasil, datadas de 28.12.2023, 22.05.2024 e 13.10.2024, as quais foram expressamente reconhecidas como indevidas pelo juízo de origem, ao passo que as demais restrições, atribuídas a terceiros (Banco Bradesco e PicPay), são posteriores a essas inscrições.

Desse modo, não há falar em inscrição legítima preexistente, requisito indispensável para a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo juridicamente inadmissível considerar como válidas, para esse fim, anotações que foram declaradas inexistentes no próprio decisum recorrido.

A anterioridade exigida pelo enunciado sumular não se satisfaz com a mera precedência cronológica, sendo imprescindível que a inscrição seja legítima, o que não se verifica no caso concreto.

Afastada, portanto, a incidência da Súmula 385 do STJ, resta analisar a configuração do dano moral.

Nesse ponto, é firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, porquanto atinge diretamente a honra objetiva, a credibilidade e a liberdade negocial do indivíduo.

No caso em exame, a conduta do apelado, consistente na inserção indevida do nome do apelante em órgãos de restrição ao crédito, revela inequívoca falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano experimentado.

De tal arte, à luz do art. 186 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.(
RAC n.

1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado .Rel.

Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.05.21 – negritei)

Configurado o dano moral, passa-se à fixação do quantum indenizatório.

Com efeito, não existe critério matemático para a quantificação do dano moral, devendo o julgador arbitrá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se, ao mesmo tempo, o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, considerando a existência de múltiplas anotações indevidas, devidamente reconhecido pelo juízo de origem, o período de exposição do nome do consumidor em cadastro restritivo e a natureza da conduta praticada, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo suportado e inibir a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para condenar o apelado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora em 1% ao mês, a contar do evento danoso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026